Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO ANUAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA.
1. Verificando que não decorreu o prazo anual do beneficiário de seguro reivindicar a indenização, com fulcro no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, contando a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278) e considerando as suspensões ocorridas no período, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
2. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
3. Nos termos do contrato de seguro de vida firmado entre as partes, atestado a incapacidade do segurado contínua e ininterruptamente, por período temporário, de exercer sua profissão ou ocupação, decorrente de doença ou acidente pessoal, impõe-se o pagamento de indenização denominada de Diária por Incapacidade Temporária – DIT, observados o limite máximo de diárias e a franquia determinadas para o plano.
4. A recusa de pagamento de indenização securitária amparada em interpretação contratual, sobretudo quando a matéria controvertida prescinde de perícia judicial, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
5. Carece a parte autora de interesse processual em relação a pedido reconhecido administrativamente pela ré, ante a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.
6. Evidenciado que a parte sucumbiu de parte significante dos pedidos, não há como reconhecer a sucumbência mínima, aplicando-se ao caso a regra do caput do art. 86 do CPC.
7. Recursos conhecidos, preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas, e improvidos.